Tribunal: TJMT
Processo: 0013005-91.2009.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013005-91.2009.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VICENTE AUGUSTO DE MORAIS - CPF: 344.393.231-20 (EMBARGADO), WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 266.344.491-04 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), EDSON DA SILVA BARROS - CPF: 862.334.671-87 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HENRIQUE SIMAO DE ALMEIDA (VÍTIMA), ATAIDE DA SILVA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDSON DA SILVA BARROS - CPF: 862.334.671-87 (EMBARGANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), VICENTE AUGUSTO DE MORAIS - CPF: 344.393.231-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – EVIDENTE DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO ANTERIOR CAUSÍDICO – AVALIAÇÃO CONTRADITÓRIA DA PROVA TESTEMUNHAL – IMPERTINÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES PERTINENTES – CONTRADIÇÃO NÃO VISUALIZADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual contradição do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando reanalisar a alegação de deficiência técnica do anterior causídico e depoimentos contidos nos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Vicente Augusto de Morais
, por seu advogado constituído, opôs os presentes embargos declaratórios, com efeito modificativo contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do recurso da apelação criminal n. 0013005-91.2009.8.11.0002, visando suprir pontos contraditórios do
decisum
deste Colegiado.

Nas razões do seu inconformismo (Id. 104922986) o embargante insiste na tese de ineficiência da defesa técnica do anterior causídico, pois, nas alegações finais, apresentou meros argumentos genéricos, em apenas uma lauda, o que tornou impossível que ele não fosse pronunciado.

Por outra vertente, alega que o causídico anterior perdeu o prazo para juntar a declaração do irmão da vítima, na qual “inocenta” o ora embargante, de modo que a referida carta poderia mudar o resultado do julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em abono a seus argumentos, acrescenta declarações de testemunhas, nas quais, sob sua ótica, em momento algum teriam dito que foi o embargante o mandante do crime.

Com essas considerações, em síntese, pede que sejam acolhidos os aclaratórios, a fim de sanar as contradições apontadas, e, via de consequência, espera ver anulado o julgamento do Tribunal do Júri, bem como prequestiona toda a matéria.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo
não conhecimento
dos embargos, ou, caso conhecidos, que
sejam rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Turma:

Como visto, cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
Vicente Augusto de Morais
, contra o acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal n. 0013005-91.2009.8.11.0002, julgado por esta Segunda Câmara Criminal, no dia 29.9.2021 (Id. 103914999), que nos termos do voto condutor, de minha relatoria, à unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva e, no mérito, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, cuja ementa transcrevo:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE DEFICIÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO – INOCORRÊNCIA – EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO – NULIDADE DO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS – ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO – SANÇÃO BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO MINISTERIAL – NULIDADE DO JULGAMENTO RELATIVO AO APELADO – PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO SEM RESPALDO MÍNIMO NA PROVA DOS AUTOS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Não deve ser conhecido o recurso para o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, se nenhuma circunstância judicial foi negativamente valorada. Não há falar em insuficiência defensiva se no caso concreto não ficar evidente que a atuação do causídico é deficiente e causou prejuízo aos acusados, apto a embaraçar a prestação jurisdicional. Em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo ao apelante, não há falar em nulidade processual (pas de nullité sans grief). Não se justifica a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se o veredicto não for manifestamente incompatível com a prova dos autos. É possível a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, o que não viola a soberania dos vereditos, porquanto, ainda que por clemência, tal decisão não é absoluta e irrevogável.”

Como cediço, os embargos declaratórios visam ver suprida eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do acórdão, exigindo, portanto, que esteja embasado em um de tais pressupostos.

No entanto, após análise dos autos, tenho como indiscutível a impertinência dos presentes embargos de declaração opostos, que, no presente caso, deixa patente a finalidade precípua de ver reapreciada a matéria já amplamente analisada no acórdão embargado.

Em primeiro ponto, quanto à alegada deficiência técnica do anterior causídico, precipuamente no que diz respeito às alegações finais, verifica-se que o acórdão supratranscrito é claro e de fácil compreensão, estando devidamente abordada, analisada e rechaçada a tese arguida.

A propósito, para melhor compreensão, e para que não paire qualquer tipo de dúvida sobre a questão, reproduzo também os termos contidos no voto condutor:

“Nesse contexto, constato que os três denunciados foram assistidos pelo mesmo causídico durante a instrução criminal, que apresentou defesa prévia (Id. 76736505, pp. 19-20), memoriais finais (Id. 76736506, pp. 77-78), e recurso em sentido estrito (id. 76736506, pp. 105-106), bem como assistiu os denunciados na audiência de instrução e em plenário (Id. 76736506, p. 43 e 59, Id. 76736507, p. 80).

Além disso, malgrado todos os denunciados tenham sido assistidos pelo mesmo advogado, Edson e Ataíde foram absolvidos, e o apelante foi condenado, o que demonstra que os juízes leigos basearam seu entendimento no contexto fático apresentado a eles, e que a atuação do advogado foi parcialmente exitosa, pois alcançou a absolvição de dois acusados.

Logo, a mera alegação da insuficiência defensiva pela quantidade de laudas das peças apresentadas e do não arrolamento de supostas testemunhas essenciais não são suficientes para presumir que o advogado não atuou devidamente, ou que resultado diverso ocorreria se a defesa fosse outra.

Outrossim, o causídico se mostrou atuante tanto na audiência de instrução como em plenário, questionando as testemunhas e os interrogados, impugnando testemunhas etc.

De igual modo, não se apontou nas razões recursais nenhuma circunstância a evidenciar a ocorrência de prejuízo real ao apelante, tal como tese defensiva não suscitada nas alegações finais ou em plenário, e que poderia ter, por consequência, influenciado substancialmente no resultado do julgamento.”
(Id. 103914999, p. 5).

Além dos argumentos já mencionados, sabe-se que não raras vezes, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, a defesa pode
optar pela apresentação de alegações finais

genéricas, justamente para não esgotar as teses defensivas, as quais podem ser reservadas para análise ampla perante o Tribunal do Júri, por ser o momento processual estrategicamente mais oportuno.

Dessarte, a conduta do advogado do ora embargante não caracterizou inexistência de defesa, podendo configurar, no máximo, nulidade sanável que somente implicaria na anulação do ato se comprovada a existência de efetivo prejuízo para o acusado.

Além disso, como consta no
decisum
, a defesa inclusive logrou êxito em absolver os outros dois acusados na ocasião do julgamento em Plenário. Desse modo, o fato de o Ministério Público ter obtido êxito no recurso de apelação, para anular o julgamento de um dos réus, não invalida a atuação do causídico, seja por qual motivo for.

Por outra vertente, a defesa questiona a não apresentação/juntada de uma carta, que teria sido assinada pelo irmão da vítima, na qual afirma que não teria sido o embargante o mandante do crime.

Novamente, trata-se de mero inconformismo defensivo.

A questão foi amplamente debatida no acórdão, inclusive foi objeto de calorosa discussão no julgamento do apelo, tanto que o eminente revisor fez prequestionamentos diversos sobre a referida carta, e, após elucidada a controvérsia, também concluiu que:

“Se as demais provas juntadas nos autos causassem dúvida, a carta lida em plenário poderia mudar a votação, mas pelo que vossa excelência explanou em seu voto há outros depoimentos ouvidos na instrução menor e na maior.

O tribunal do júri pode absolver até por clemência, por piedade, mas o que me chamou atenção ao ler o memorial do douto advogado, é que de fato poderia ter havido desídia do advogado anterior.

No entanto, mesmo que o advogado tivesse juntado a carta tempestivamente, mesmo que fosse lida no plenário, não teria o condão de causar transtorno às provas de outras testemunhas.

A própria Súmula n. 523 do STF diz “mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu”, o que segundo o relator não ocorreu.

Se anularmos o julgamento para voltar ao júri, teremos novamente 4 a 3.

(...)

O júri é soberano. Nesse particular, não há essa possibilidade.

A única coisa que poderia ocorrer era anularmos por deficiência da defesa, se tivesse realmente a prova de que a não leitura da carta poderia mudar o resultado do júri.

No entanto, essa carta veio unilateralmente, não tem data, não se sabe quando o advogado teve acesso a ela. O ideal não era levar a carta, mas levar o autor da carta para depor em plenário. Isso seria fundamental.

Então, apesar do excelente memorial trazido pelo douto advogado, a jurisprudência é pacífica e não podemos ultrapassá-la, razão pela qual acompanho o voto do Relator.

É como voto.”
(Id. 103914999, pp. 12-13).

Como bem exposto, não foi a ausência da carta que permitiu a condenação do embargante, pois,
in casu
, várias testemunhas foram ouvidas, o que permitiu a formação do juízo de inculpação pelo Conselho de Sentença.

A meu ver, o mero conteúdo da carta não é prova suficiente para derruir a convicção dos Jurados. Vale acrescentar que, se substancialmente verdadeiros ou não os fatos delineados na mencionada carta, a defesa pode socorrer-se dos meios processuais cabíveis para apreciação da nova prova, dentre eles, ouvir o referido subscritor por meio de justificação criminal, e, posteriormente, buscar o recurso adequado, no caso, a revisão criminal.

Igualmente, e sem necessidade de delongas, as declarações das testemunhas foram devidamente analisadas, de modo que a não concordância defensiva quanto à conclusão dos Jurados e do órgão colegiado a este respeito, representa, a bem da verdade, o inconformismo do embargante em relação à decisão exarada, e visa rediscutir questão amplamente analisada e já resolvida.

Pelo exposto, portanto, concluo que sua irresignação não se funda nas condições exigidas pelo artigo 620 do Código de Processo Penal, sendo certo que os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas, de modo que a pretensão aqui exposta não se amolda em nenhuma das hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022